Tribunal: TJDFT
Processo: 0704628-55.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DE EXTENSÃO CAPILAR. RESCISÃO CONTRATUAL. GASTOS COM AQUISIÇÃO DE NOVOS PRODUTOS. NÃO COMPROVADA A NECESSIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte requerida a restituí-la da quantia de R$ 1.088,00, monetariamente corrigida pelo INPC, desde o ajuizamento da ação, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
2. Em suas razões recursais (ID 61632834), sustenta a recorrente que, por falha na prestação de serviço da requerida, foi obrigada a despender valores com a aquisição de produtos para recuperação do cabelo, em razão dos danos capilares causados. Requer a condenação da recorrida pelos danos materiais (R$ 1.325,70), bem como pelos danos morais estimados em R$ 10.000,00.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo em razão da gratuidade da justiça ora concedida ante a presença dos requisitos autorizadores da concessão do benefício. Contrarrazões ofertadas (ID 61632839).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidora e fornecedora, conforme estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
5. É fato incontroverso que a recorrente realizou procedimento para aplicação de extensão capilar (MEGA HAIR) em janeiro de 2024 (ID 61632303, pág. 13) no estabelecimento da recorrida e que houve a rescisão contratual entre as partes em razão do descontentamento da consumidora com os serviços prestados, sendo que, na ocasião, foi paga a multa e reembolsado os valores despendidos.
6. Reside a controvérsia em determinar se a recorrida dever ser responsabilizada pelo pagamento dos danos materiais e morais alegados pela recorrente.
7. Segundo relata a recorrente, em razão dos danos causados pelo procedimento de extensão capilar, teve que desembolsar vultosa quantia com a aquisição de produtos para recuperação do seu cabelo. Pela nota fiscal acostada aos autos (ID 61632835), verifica-se que os itens adquiridos nada mais são do que produtos de tratamento de cabelos para uso de forma comum, como máscara e óleo. Não há elementos para concluir que tais produtos são de uso exclusivo para tratamento de queda de cabelo causada por má aplicação de extensão capilar, os quais podem ser utilizados, inclusive, em decorrência do próprio procedimento realizado que requer, naturalmente, um cuidado maior no trato com o cabelo. Não se mostra razoável, portanto, a imposição de obrigação de ressarcimento à recorrida, se não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a aquisição dos produtos e a falha no procedimento realizado, não se vislumbrando a necessidade de qualquer reparo na sentença proferida, nesse ponto.
8. Quanto ao pedido de condenação à indenização por danos morais, melhor sorte não ampara a recorrente. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, diferenciando-se de meros contratempos ou aborrecimentos, sendo indispensável, para a sua configuração, a prova de que o sofrimento causado extrapolou os limites da normalidade. É devida a compensação por danos morais quando comprovado que os direitos da personalidade da parte foram violados, assim considerados os relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Precedente: Acórdão 1660587, 07092598920228070016, Relatora Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento 6/2/2023, Publicado no DJE 14/2/2023, Pág. Sem Página Cadastrada.
9. Nesse contexto, é forçoso convir que a mera quebra da expectativa gerada no consumidor quanto ao resultado do procedimento capilar, não é suficiente para subsidiar a alegação de abalo moral. Assim, incabível o provimento do pedido também nesse ponto.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Arcará a recorrente com as custas processuais e os honorários advocatícios, ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.